Tribunal: TJDFT
Processo: 0018545-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018545-09.2015.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANDREA PEREIRA PINTO, FRANCISCO MARCELO PEREIRA, G. P., G. P., M. C. P. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIRURGIA CANCELADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CEGUEIRA MONOCULAR. PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURADA. DANO MORAL DIRETO E REFLEXO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DANO ESTÉTICO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de saúde ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pela perda de uma chance. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Sob a ótica consumerista, as operadoras do plano de saúde respondem perante o consumidor pelos defeitos na prestação do serviço fornecido por hospital credenciado. 4. Segundo jurisprudência do STJ, a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance exige que o dano seja real, atual e certo – dentro de um juízo de probabilidade e não de mera possibilidade –, visto que a perda da chance é tida como lesão à justa expectativa do indivíduo, então frustrada. Restando demonstrado que a demora na realização de procedimento – previamente agendado e cancelado sem justificativa – levou à perda de uma chance séria e real de concorrer à situação futura mais favorável, é devida a indenização correspondente. No campo da reparação das chances perdidas, a indenização equivale à probabilidade do resultado positivo e não à reparação do equivalente ao resultado. 6. O dano moral está diretamente relacionado à violação aos direitos da personalidade. Hipótese na qual a situação clínica do autor recém-nascido, a premência do procedimento e seu cancelamento injustificado (cirurgia imperativa e cuja precocidade ditaria os rumos do tratamento e o prognóstico quanto à visão do autor) constituem motivação suficiente para fundamentar o pleito de reparação. 7. Cabível a indenização por dano moral reflexo ou por ricochete aos membros do mesmo grupo familiar ligados ao ofendido por laços afetivos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso. Precedente desta Corte. 8. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador. 9. O dano estético pressupõe o comprometimento da harmonia física da parte em relação aos seus traços de nascimento, trazendo um prejuízo à fisionomia que cause afeamento ou desperte a atenção por sua singularidade. Tal espécie de dano não é configurada pela necessidade de uso de óculos de grau. 10. Os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Fixado percentual que observa tais circunstâncias, não há se falar em majoração da verba. 11. Recursos conhecidos. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo da parte autora desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 do Código Civil, e 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser indevida a condenação da insurgente ao pagamento dos danos morais e estéticos; b) artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que os valores arbitrados a título de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à parte recorrida e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um dos seus familiares, mostram-se excessivos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186 e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005